Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017122-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: D. M. S. devidamente representada por TATIANA MULLER DE OLIVEIRA
AGRAVADO: THIAGO CONCEICAO SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por D. M. S. devidamente representada por TATIANA MULLER DE OLIVEIRA , contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jeverson Luiz Quinteiro, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda Unilateral c/c Alimentos n. 1012167-88.2021.8.11.0042, movida em face de THIAGO CONCEIÇÃO SILVA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para arbitrar alimentos provisórios mensais, em favor da menor D. M. S., no importe equivalente a 140% (cento e quarenta por cento) do salário mínimo vigente e regulamentou, provisoriamente, o direito de visitas do requerido ao filho menor D. M. S., nos seguintes termos: o autor poderá visitar o filho menor em todos os domingos às 14h00min até às 15h00min, na residência da avó materna Sra. Angélica Muller de Oliveira, situada a Rua 68, casa 04, CPA IV, Cuiabá-MT, até que seja realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar do juízo para melhor instruir o feito sobre essa questão e postergou a análise do pedido de guarda provisória unilateral para após a apresentação de contestação.
O agravante representado por sua genitora afirma que a decisão merece reforma para majorar o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, posto que o agravado é advogado, percebendo “rendimento mensal de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais)” afirmando que o agravado possui condições para pagar o valor pleiteado.
Afirma que “o menor DOINIC MULLER SILVA, por estar em fase de crescimento, teve aumento das despesas com alimentação, vestuário e calçado. Com efeito, o sistema imunológico nesta fase, ainda não está completo, sendo necessário reforçar a alimentação o que aumenta consideravelmente os custos de manutenção da menor”.
Requer a antecipação de tutela recursal para que seja majorada a verba alimentícia para o “importe de 182% do salário mínimo vigente correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (sic).
A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita conforme Id. 102944987.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o recorrente, representado por sua genitora, pretende que sejam majorados os alimentos provisórios fixados em seu favor, sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo a quo está aquém da sua necessidade.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
A princípio é importante registrar que o agravo de instrumento é recurso que limita-se à análise do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, defeso à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda ou de decidir questões ainda não analisadas pelo juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Diante disso, trago a colação excerto da decisão agravada para apreciação, verbis:
“(...) No que diz respeito ao pedido de arbitramento de alimentos, estatui o art. 1.694 do Código Civil que os parentes podem pedir uns aos outros alimentos , sendo que o § 1o do referido artigo estatui que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No vertente caso, pelo documento ID. 63642402 verifico que o requerido é genitor do menor D. M. S., nascido em 30/06/2020, sendo, portanto, lícito a ele, representado por sua genitora, pedir alimentos por força do que autoriza o mencionado art. 1.694 do CC, c/c art. 24 da Lei 5.478/68. Quanto à possibilidade do réu, verifico que a autora declarou que ele é advogado e possui uma renda mensal de, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês. Observo, ainda, que a mesma aportou aos autos os comprovantes das transferências realizadas pelo requerido, em sua conta corrente, a título de alimentos para o filho (ID. 63642405 e ID. 63642406), no entanto, deixou de aportar aos autos demonstrativo das despesas que tem com o filho menor, embora, tal necessidade, seja presumida. Sendo assim, verifico ser imprescindível a fixação de alimentos provisórios em favor da menor no percentual de 140% (cento e quarenta por cento) do salário mínimo vigente, o qual entendo como um valor adequado, nesta fase não exauriente da demanda, para atender ao binômio necessidade/possibilidade, estando, destarte, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris. No tocante ao segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora, é evidente que, a demora natural do processo, acarretará grave prejuízo aos Num. 64335705 - Pág. 6 Assinado eletronicamente por: JEVERSON LUIZ QUINTEIRO - 31/08/2021 13:54:16 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWDCHHXZB menores, haja vista o caráter alimentar do pleito, estando, destarte, presente mais este requisito legal. Por derradeiro, quanto à questão relativa à reversibilidade dos efeitos da decisão, no vertente caso faz-se necessária a relativização desta exigência legal, por se tratar de verba de caráter alimentar, sobretudo, por se tratar de irreversibilidade recíproca e, portanto, a urgência nesses casos é substancial, inexistindo outro meio de proteger o alimentando. No que tange ao pedido de regulamentação do direito de visitação paterna verifico, nesta fase não exauriente da celeuma, ser imprescindível assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, sobretudo, porque a própria genitora está requerendo tal regulamentação. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por corolário: a) arbitro alimentos provisórios mensais, em favor do menor D. M. S., nascido em 30/06/2020, no importe equivalente a 140% (cento e quarenta por cento) do salário mínimo vigente, importe este que deverá ser depositado pelo requerido na conta bancária já indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês. b) Após a contestação, volvam-me conclusos os autos para análise do pedido de guarda provisória unilateral . c) Regulamento , provisoriamente, o direito de visitas do requerido ao filho menor D. M. S., nascido em 30/06/2020, nos seguintes termos: o autor poderá visitar o filho menor em todos os domingos às 14h00min até às 15h00min, na residência da avó materna Sra. Angélica Muller de Oliveira, situada a Rua 68, casa 04, CPA IV, Cuiabá-MT, até que seja Num. 64335705 - Pág. 7 Assinado eletronicamente por: JEVERSON LUIZ QUINTEIRO - 31/08/2021 13:54:16 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWDCHHXZB realizado estudo de caso pela equipe multidisciplinar do juízo para melhor instruir o feito sobre essa questão (...)”. (Id. 102908969)
Portanto, não se vislumbra neste momento quaisquer ilegalidade/irregularidade na decisão vergastada.
A respeito dos alimentos, segundo a atual legislação e escorreito entendimento jurisprudencial, o quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com a necessidade/possibilidade, ou seja, os alimentos devem ser estipulados na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los.
Assim, a uma análise perfunctória da questão, não verifico motivos para alterar a decisão proferida pelo magistrado singular.
Ademais, o art. 1.699 do CC estabelece que, “se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
No caso em tela, pelo menos a um olhar primeiro, não vislumbro qualquer mudança na situação financeira das partes após a prolação da decisão recorrida.
Dessa forma, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, neste momento, a majoração dos alimentos provisórios.
Logo, INDEFIRO a tutela recursal perseguida, até que venha a contraminuta e demais documentos para uma segura conclusão.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, ouça-se o a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora